Tribunal: TJSP
Processo: 1015651-58.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
SEGURO DE AUTOMÓVEL – NEGATIVA DE COBERTURA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTORA SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO – PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONCLUDENTES- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO